Tribunal: STF
Processo: RHC 52953
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-16
Data de publicação: 1974-12-16

Ementa:
JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS. SENTENÇA SEM
AUDIENCIA DA DEFESA - VIOLAÇÃO DO CONTRADITORIO VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DO CONTRADITORIO. PREJUIZO CONSUBSTANCIADO, VISTO QUE A
SENTENÇA SE BASEOU NO DOCUMENTO PARA AFIRMA A EXISTÊNCIA DE LESSAO
PATRIMONIAL. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.